Tribunal: TJDFT
Processo: 0748681-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748681-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANETO SATURNINO PEREIRA, GILBERTO SATURNINO PEREIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilvaneto Saturnino Pereira e Gilberto Saturnino Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0706560-96.2024.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos ora agravantes. Eis a r. decisão agravada: “Para fins de organização, inativem-se cadastros dos terceiros (testemunhas). Indefiro aos réus os benefícios da gratuidade, visto que deixaram de atender a grande parte do despacho passado, omitindo-se de forma proposital à ordem judicial que ensejaria elementos para aferição da real situação de vulnerabilidade dos réus GILVAN e GILBERTO. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença desencadeado pelo credor, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor dos Srs(a). GILVANETO SATURNINO PEREIRA, GILBERTO SATURNINO PEREIRA e GILVAN SATURNINO PEREIRA. Retifique-se a autuação. Intimem-se os requeridos/devedores, por publicação no DJE na pessoa de seu advogado, para pagarem ou comprovarem o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se a parte executada que poderá apresentar impugnação, por meio de advogado, no prazo previsto pelo art. 525 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem cumprimento espontâneo da sentença, deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC, devendo o credor ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados e requerer a medida constritiva para satisfação de seu crédito, levando em consideração a ordem do art. 835 do CPC. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que apresentaram contracheques e carteiras de trabalho, documentos que demonstrariam sua hipossuficiência, pois ambos possuem renda inferior a dois salários mínimos e não declaram imposto de renda. Alegam que a decisão recorrida não especificou quais documentos estariam em desacordo com o despacho anterior, tampouco concedeu novo prazo para complementação da documentação. A fundamentação jurídica do recurso baseia-se nos artigos 99 e 1.007 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que a hipossuficiência dos agravantes está devidamente demonstrada nos autos, o que lhes garantiria o direito à gratuidade de justiça. Ao final, requerem o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade de justiça aos agravantes. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator